Tribunal: STF
Processo: HC 54732
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA, EM GRAU DE APELAÇÃO,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, QUANTO A UM DOS CRIMES E, POR MAIORIA,
RELATIVAMENTE A OUTRO. - EMBARGOS INFRINGENTES, INTERPOSTOS COM BASE
NO VOTO VENCIDO, BEM COMO SEU EFEITO SUSPENSIVO, NÃO SE ESTENDEM A
CONDENAÇÃO CONFIRMADA POR VOTAÇÃO UNÂNIME. - INDEFERIMENTO DO
PEDIDO.